Tribunal: TJES
Processo: 0000259-89.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-89.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. A. S. G. CONFECCOES LTDA.

APELADO: R & T SIMOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL DE APELAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por M.A.S.G. Confecções Ltda – ME (Lojas Alfredense) contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. A agravante sustenta que os embargos de declaração anteriormente opostos não seriam intempestivos, pois os autos físicos estariam em carga com o patrono da parte adversa, o que inviabilizaria o protocolo tempestivo dos aclaratórios - o que, por conseguinte, implicaria a tempestividade do apelo cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a carga dos autos pelo patrono da parte adversa durante o prazo recursal autoriza a devolução do prazo para oposição de embargos de declaração; (ii) definir se, diante da intempestividade dos embargos, é cabível o reconhecimento da tempestividade da apelação cível, por efeito da interrupção do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição intempestiva de embargos de declaração não possui aptidão para interromper o prazo para interposição de apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A carga dos autos por advogado da parte adversa, em prazo comum, pode configurar cerceamento de defesa e justificar a devolução do prazo recursal, desde que haja efetiva demonstração de prejuízo processual.

5. No caso concreto, a parte agravante opôs embargos de declaração, inobstante a carga sem suscitar qualquer alegação de impedimento material decorrente da ausência dos autos, o que demonstra ausência de prejuízo.

6. A invocação tardia de obstáculo processual configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência do STJ, por afrontar o princípio da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição da apelação.

2. A carga dos autos pelo patrono da parte adversa somente justifica devolução de prazo se demonstrado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 221, 1.003, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AREsp n. 2.400.501/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.4.2025, DJEN 25.4.2025; STJ, REsp n. 1.622.842/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.8.2024, DJe 26.8.2024; STJ, AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.495.506/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 29.4.2025, DJEN 7.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
M.A.S.G. CONFECÇÕES LTDA – ME (LOJAS ALFREDENSE)
em face da decisão monocrática de id. 8513776, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, diante de sua intempestividade.

Em suas razões (id. 9028220), a agravante requer a reforma do
decisum
unipessoal, sustentando, para tanto, que (i) os embargos de declaração opostos em face da sentença não são intempestivos, sendo nula a certidão de intempestividade à fl. 123, uma vez que os autos físicos encontravam-se, durante o prazo recursal, em carga com o patrono da parte adversa; (ii) impõe-se, assim, reconhecer a tempestividade dos aclaratórios e, portanto, da apelação cível, na forma do art. 221 do CPC, sendo a nulidade processual matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo.

Pois bem. Após exame do caderno processual, não vislumbro razões para dissonar da fundamentação e da conclusão alcançada na decisão monocrática de id. 8513776, que não conheceu da apelação cível interposta pela ora agravante, diante de sua intempestividade, de modo que
o agravo interno não merece provimento
.

Como exposto na decisão monocrática agravada, a intempestividade do apelo cível advém da intempestividade de anteriores aclaratórios opostos em face da r. sentença, o que enseja a não interrupção do prazo recursal de apelação.

Vale conferir a fundamentação do
decisum
unipessoal, naquilo que mais interessa,
in litteris
:

“Na hipótese dos autos, o recurso voluntário interposto pela apelante não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na tempestividade, uma vez interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5º c/c art. 219, do CPC).

Isso porque o termo inicial do prazo recursal de apelação não se deu com a intimação da ora apelante da decisão que julgou os embargos declaratórios opostos contra a sentença (23/02/2023, conforme fl. 127 frente e verso), porquanto, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, “
o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de

17/11/2023).

É dizer: como os embargos de declaração opostos pela ora apelante não foram conhecidos, ante manifesta intempestividade (fls. 127 frente e verso), o termo inicial do prazo de apelação se deu com a intimação da sentença (em 17/
11
/2022 – fl. 121), razão pela qual é flagrantemente intempestiva a apelação protocolada em 16/
03
/2023 (fl. 129)”

Quanto à alegação -
ventilada somente em agravo interno
- de que os embargos de declaração opostos em face da sentença seriam, em verdade, tempestivos, uma vez que os autos físicos encontravam-se, durante o prazo recursal, em carga com o patrono da parte adversa, a irresignação não merece prosperar.

Não se ignora que a carga dos autos pelo patrono de uma das partes durante prazo comum - como, de fato, ocorrera
in casu
- consubstancia fato passível de cercear o exercício da atividade recursal, autorizando, portanto, a devolução do prazo recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PRAZO COMUM PARA MANIFESTAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA. FLAGRANTE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar de não conhecimento - ausência de dialecitidade - do recurso rejeitada. 2. Entendo que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Isso porque, tratando-se de prazo comum às partes, não há previsão legal autorizando carga exclusiva dos autos por uma das partes para manifestação sobre o laudo pericial. Pelo contrário, o prazo corre em Cartório. 4.
Assim, tendo em vista que o advogado da parte apelada retirou o processo do Cartório durante o prazo comum às partes, entendo flagrante o cerceamento de defesa aos apelantes, sobretudo porque não tiveram acesso aos autos naquele período, além de terem peticionado imediatamente requerendo a reabertura do prazo e apontando o equívoco cometido pela Serventia
. 5. Além disso, embora o magistrado tenha proferido despacho (fls. 448) no sentido de “designar audiência de instrução após a realização da perícia”, a sentença foi proferida sem tal providência e sem oportunizar às partes a apresentação de alegações finais, em flagrante cerceamento de defesa. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 24/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013647-80.2017.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ocorre que, no caso dos autos, uma particularidade deve ser considerada e ponderada: a ora agravante -
independentemente da carga dos autos
- efetivamente opôs embargos de declaração em face da sentença, realizando cotejo entre a sentença e as questões tidas por omitidas. E isso sem suscitar qualquer obstáculo afeto à falta de acesso aos autos
.

Com efeito, a sentença foi publicada em 21/11/2022 (fl. 121) e os aclaratórios foram opostos em 02/12/2022 - 4 dias após o fim do prazo recursal -, sendo que os autos estavam em carga desde o dia 23/11/2022 (fl. 122) e somente foram devolvidos à Secretaria em 14/12/2022.

Assim, conclui-se que a carga dos autos em nada interferiu na oposição dos aclaratórios, tanto que a agravante não alegou, nem perante o Juízo
a quo
, nem em preliminar de apelação, qualquer fato obstaculizador ao ato processual recursal.

Destaco que
uma situação
seria a parte, em virtude da carga dos autos, não conseguir efetivar o ato processual de oposição de embargos de declaração ou fazê-lo somente extemporaneamente após a devolução dos autos, requerendo que o ato seja tido por tempestivo;
outra situação
, completamente diferente, é a parte opor os aclaratórios, intempestivamente, durante a carga dos autos - sem nada alegar quanto à impossibilidade de fazê-lo -, de modo a se inferir que nenhum obstáculo enfrentou à realização do ato processual, inobstante a carga.

Em tal caso, sem desconhecer orientação jurisprudencial em sentido contrário, tenho que, nas circunstâncias mencionadas, revela-se inviável cogitar em obstáculo criado à parte embargante ou em necessidade de devolução do prazo recursal, consoante jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE FÓRUM DO TRT2. DOLO VERIFICADO PELA CORTE REGIONAL. AGRAVOS QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ORIGEM. SÚMULA 182 DO STJ. (...) 42. O Agravo de Nicolau dos Santos Neto não pode ser conhecido, pois, como defendeu a União em sua contraminuta, ele é intempestivo, uma vez que a decisão que inadmitiu o seu Recurso Especial foi publicada em 7.9.2015, e o Agravo foi interposto apenas em 5.10.2015, quando já estava esgotado o prazo de 20 dias (art. 544 c/c art. 191, do CPC/1973). 43. O agravante sustenta na abertura de seu Agravo em Recurso Especial que este estaria sendo protocolado "dentro do prazo legal, em razão do prazo em dobro e de ter havido carga dos autos por terceiro no prazo comum, comprovado às fls. 28641 e verso, ensejando JUSTA CAUSA, nos termos dos artigos 180 e 183, § 1º, do CPC". 44.
A alegação não procede. Em primeiro lugar, observo que, na hipótese de existência de obstáculo para a interposição tempestiva do recurso, a parte deve pedir a devolução do prazo na origem, onde é feito o protocolo
, e não pretender que o STJ conheça originalmente da alegação. Em segundo, a argumentação de justa causa para não ter sido obedecido o prazo legal não se sustenta, pois a retirada dos autos por terceiro se deu em virtude apenas da chamada "carga rápida", em que eles são retirados por breve período de tempo, apenas para extração de cópias, sendo devolvidos no mesmo dia. É o que se verifica do documento apontado pelo agravante, às fls. 30.585-30.586, no qual consta que os autos foram retirados e devolvidos em 10.9.2015. Se fôssemos cogitar de devolução do prazo, seria de apenas um dia, o que seria absolutamente insuficiente para tornar tempestivo o Agravo. (...) (REsp n. 1.622.842/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Nesse contexto, vale lembrar o firme entendimento do c. STJ de que “a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas de nullité sans grief
), por prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, o que não foi demonstrado no caso” (AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

Decidir em sentido contrário implicaria acolher nulidade de algibeira, o que não se admite,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME. (...) 3.2. Ademais,
a suscitação tardia de nulidade, somente após ciência da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com o princípio da boa-fé processual e é rechaçada pela doutrina e jurisprudência do STJ
. (...) (STJ, AgInt no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.495.506/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 29/4/2025, DJEN de 7/5/2025)

Dito isso, considerando que - como dito na decisão monocrática agravada - os aclaratórios foram opostos em 02/12/2022, ou seja, quatro dias após o fim do prazo recursal e, portanto, intempestivamente, não houve a interrupção do prazo de interposição da apelação, razão pela qual o apelo revela, também, intempestivo.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por
M.A.S.G. CONFECÇÕES LTDA – ME (LOJAS ALFREDENSE)
e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso